Tribunal: TJBA
Processo: 0545171-46.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0545171-46.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CARMEN TAVARES DA HORA Advogado(s): RAFAEL PORTO BARRETO APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. Advogado(s):ANDRE NIETO MOYA, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE QUANDO EXPRESSAMENTE PACTUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 381 DO STJ. APLICAÇÃO DO CDC QUE NÃO AFASTA O ÔNUS DE DEMONSTRAR ABUSIVIDADE CONCRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a parte ré ao pagamento de R$52.655,71, referentes a débito de cartão de crédito. A apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, abusividade contratual, ausência de transparência na composição do débito e necessidade de inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial; (ii) saber se os encargos contratuais cobrados são abusivos, legitimando a revisão judicial. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões não prospera, pois a apelação ataca os fundamentos da sentença. 4. Não há cerceamento de defesa, pois os documentos constantes dos autos (contrato, extratos e planilhas) são suficientes para o julgamento. A contestação apresentou apenas alegações genéricas, inviabilizando a delimitação do objeto pericial. 5. Quanto à alegação de abusividade, a parte apelante não demonstrou concretamente quais encargos seriam excessivos, limitando-se a afirmações genéricas. Nos termos da Súmula 381 do STJ, é vedado ao julgador reconhecer de ofício a abusividade em contratos bancários. 6. A capitalização mensal de juros é admitida desde que expressamente pactuada, conforme o precedente repetitivo do STJ (REsp 973.827/RS). 7. A aplicação do CDC não afasta a necessidade de demonstração concreta de abusividade para autorizar a intervenção judicial. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes ao julgamento da causa. 2. Alegações genéricas de abusividade contratual não autorizam revisão judicial de contratos bancários. 3. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11, 1.010, 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 51; MP 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 381; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0545171-46.2016.8.05.0001, tendo como Apelante Carmen Tavares da Hora e Apelado Banco Bradesco Cartões S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitar a preliminar arguida, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator